Tribunal: TJSP
Processo: 1120460-63.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – marca "100% CAIPIRA" - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 321, CPC - DESCUMPRIMENTO – A apelação do autor contra sentença de indeferimento da petição inicial não pode ser conhecida por ausência de interesse recursal. Primeiro, que o autor pretende que a extinção do

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – marca "100% CAIPIRA" - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 321, CPC - DESCUMPRIMENTO – A apelação do autor contra sentença de indeferimento da petição inicial não pode ser conhecida por ausência de interesse recursal. Primeiro, que o autor pretende que a extinção do processo, sem julgamento do mérito, se dê por outro fundamento, qual seja, falta de pressuposto processual (fls. 66). Segundo, que o autor já havia pedido a desistência da ação (fls. 41). Daí porque não se vislumbra qual o proveito ou vantagem prática que poderia obter com o presente recurso, se nem é "parte vencida" (art. 996, CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.